Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SITUAÇÃO FÁTICA. ROBUSTEZ DE PROVAS. REGISTRO DE DEPENDÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE.
1. A união estável é situação fática, a ser comprovada por meio de depoimento de testemunhas e qualquer documento hábil a indicar que a união do casal tem por fim a constituição familiar.
2. Para se configurar a união estável, não há necessidade de haver registros de dependência econômica de um dos companheiros em relação ao outro em órgãos públicos, como o INSS e a Receita Federal.
3. A valoração das provas foi realizada considerando os documentos e depoimentos das testemunhas que, em conjunto, são suficientes a se comprovar a união estável do casal.
4. Negou-se provimento ao apelo.